Tribunal: TJMT
Processo: 1075010-13.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075010-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYARA DOS SANTOS NOBRE - CPF: 063.125.741-13 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos
contratos

temporários
indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do
FGTS
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que a parte autora buscava a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação do reclamado ao pagamento do FGTS.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

O cerne da controvérsia cinge-se a verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

No presente caso, a parte recorrida alega em suas razões recursais,
que manteve vínculo com o Município de Nova Ubiratã, na modalidade de contrato temporário no cargo de AAEI – AG SERV GERAIS, no período de 2020 a 2024.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Nova Ubiratã, a Lei Complementar nº 656/2024, dispõe o seguinte:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - substituição temporária de professores e profissionais essenciais à educação, quando a sua falta vier a prejudicar o regular desenvolvimento do ensino, como nos casos de afastamento temporário ou intervalo entre o início de um concurso público e outro;

(...)

Art. 3º
As contratações de pessoal, nos termos desta Lei, serão feitas mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através de Diário Oficial do Município, prescindindo de concurso público.

Parágrafo único. As contratações para atender às necessidades decorrentes de situações de estado de emergência ou calamidade pública, não sendo possível esperar o trâmite do processo seletivo, devidamente justificado e comprovado, prescindirão de processo seletivo simplificado.

Art. 4º
As contratações celebradas a partir da vigência da presente lei terão prazos determinados, conforme necessidade da Prefeitura, limitado à vigência do contrato ao máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Verifica-se que o artigo 3º da referida lei municipal dispõe que as contratações devem ser realizadas mediante processo seletivo simplificado, sujeito à ampla divulgação, prescindindo de concurso público. Já o artigo 4º estabelece que as contratações terão prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que a recorrente foi contratada para exercer o cargo de AAE I – AG. SERV. GERAIS, mediante aprovação em processos seletivos distintos, no período de 2020 a 2024.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, não há evidências nos autos que demonstrem renovações sucessivas do mesmo contrato para burlar a exigência de concurso público. O que se constata é que, após o término de cada contrato, a recorrente participou de novo processo seletivo, logrando aprovação, o que ensejou a celebração de novo contrato, em observância ao procedimento previsto na legislação municipal.

Dessa forma, conclui-se que não houve qualquer irregularidade na celebração dos contratos temporários, uma vez que as prorrogações respeitaram o limite legal estabelecido. Por conseguinte, a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUE ABRANGE PARCIALMENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. EXTINÇÃO TOTAL DO PROCESSO. PEDIDOS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PARCIAL DO FEITO. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FGTS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que homologou acordo entre as partes, referente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. A parte recorrente pleiteia o prosseguimento do feito quanto aos pedidos de nulidade dos contratos temporários e ao pagamento de FGTS relativos ao vínculo mantido com o Estado de Mato Grosso como professora entre 2017 e 2023, não abrangidos pelo acordo homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do acordo parcial autoriza a extinção total do processo, sem apreciação dos pedidos não abrangidos pela transação; (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de FGTS diante da validade das contratações temporárias com base em processos seletivos sucessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação judicial de acordo gera efeitos limitados aos termos expressamente pactuados entre as partes, não autorizando a extinção do feito quanto a pedidos não incluídos na transação, sob pena de afronta à autonomia das pretensões deduzidas e à economia processual.

4.

A jurisprudência do STJ admite o prosseguimento do processo em relação aos pedidos remanescentes, quando o acordo for parcial, em observância aos princípios da instrumentalidade e da tutela jurisdicional adequada.

5.

As contratações da autora respeitaram os requisitos legais previstos na LC/MT nº 600/2017 e suas alterações (LCs nº 719/2022 e nº 755/2023), sendo formalizadas após sua aprovação em diversos processos seletivos simplificados.

6.

A validade dos contratos temporários, firmados com base em lei específica e mediante processo seletivo, afasta a aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 191 da repercussão geral, que trata do FGTS em contratações nulas por ausência de concurso público, razão pela qual não é devido o pagamento do fundo neste caso.

IV. DISPOSITIVO

7.

Improcedência do pedido de nulidade contratual e pagamento de FGTS.

(N.U 1077716-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTÍNUO. LEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos da ação originária, ao reconhecer a legalidade dos atos administrativos do Município de Campo Verde relativos à celebração de contratos temporários com a parte autora. A agravante sustenta a existência de vínculo contínuo com o ente público, pleiteando o reconhecimento de estabilidade funcional.

2.

A questão em discussão consiste em definir se há vínculo jurídico contínuo e fraudulento nas sucessivas contratações temporárias celebradas entre a autora e o Município, apto a ensejar o reconhecimento de vínculo estável com fundamento na continuidade do serviço público.

3.

A legalidade dos contratos firmados é reconhecida, pois respeitam os prazos previstos no art. 4º da Lei Municipal nº 2.466/2019, que admite contratação por até 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

4.

A análise dos documentos demonstra que houve interrupções superiores a três meses entre os contratos, o que descaracteriza a continuidade alegada e afasta a configuração de vínculo único e ininterrupto.

5.

A jurisprudência consolidada afasta o reconhecimento de estabilidade fora das hipóteses legais, especialmente quando não evidenciada a perpetuidade ou o desvirtuamento da contratação temporária, sendo legítima a contratação com base em lei local e precedida de processo seletivo simplificado.

6.

Ausente qualquer ilegalidade ou burla ao concurso público, não há que se falar em nulidade das contratações, tampouco em reconhecimento de vínculo estável.

7.

Recurso desprovido.

(N.U 1076228-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada à nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única

(Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022).

(N.U 1001243-08.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025